Tribunal: STF
Processo: HC 209174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Alega-se, em síntese, omissão na decisão embargada, haja vista a ausência de prestação jurisdicional a todas as teses suscitadas pela defesa (eDOC 11). 



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 



    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, é necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados.



    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis , sem encerrar a persecução penal.



    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fatoe da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de



    probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida.



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao desprover o recurso em sentido estrito, consignou o seguinte:



    “A alegação defensiva de que o juízo de pronúncia apenas se fundamentou nos depoimentos colhidos das testemunhas apresentadas pela acusação não merece prosperar, eis que na sentença o magistrado também demonstrou o seu convencimento em relação à existência do crime, além de ter encontrado nos autos indícios de autoria, que foram vislumbrados pelas versões dos testemunhos apresentados, pelos autos de apresentação e apreensão (fls.18), bem como pelo auto de reconhecimento às fls. 19, conforme se vê no decisum às fls. 132/137, verbis:



    "Na verdade, os autos demonstram claramente · a materialidade do crime e os suficientes indícios de que os acusados sejam os autores, requisitos exigidos por lei para a procedência da denúncia. Com efeito, o delito está devidamente provado através do auto de exame cadavérico de fls. 10, enquanto que os indícios de autoria são vistos mediante as versões apresentadas. Pelas testemunhas em juízo e os autos de apresentação e apreensão. De fls.18 e o de reconhecimento de fls. 19. ( ... )"



    Ademais, a sentença de pronúncia constitui-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo únicos pressupostos para sua prolação o convencimento do julgador em relação à prova da materialidade e indícios de autoria e, para tanto, o magistrado valora livremente o conjunto probatório, inclusive os testemunhos, com o propósito de encontrar elementos que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, por isso, nesta fase, dispensa-se o confronto meticuloso e a profunda valoração da prova, que será realizada apenas no Tribunal Popular”. (eDOC 3, p. 15-16)



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que tanto o juízo a quo quanto o TJPE, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusado. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018)



    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente